Tribunal: STF
Processo: Rcl 69987
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RETROATIVIDADE DA LEI 14.230/2021. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO STF PROFERIDA NO ARE 803.568. DECISÃO DE ÍNDOLE SUBJETIVA E EFICÁCIA INTER PARTES. RECLAMANTE QUE NÃO INTEGROU A RELAÇÃO PROCESSUAL DO FEITO INVOCADO COMO PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ALEGADA OFENSA À TESE FIXADA NO JULGAMENTO DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO 843.989 – TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. CONTROVÉRSIA DE ORIGEM FUNDAMENTADA NA CONDUTA DOLOSA DO RECLAMANTE. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ESTREITA DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada por Gilmar Alves da Silva contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AREsp nº 1.790.481, sob alegação de afronta à tese firmada pelo Plenário desta Suprema Corte no julgamento do ARE 843.989, Tema 1.199 da sistemática da repercussão geral, bem como de ofensa ao que decidido no ARE 803.568-AgR-Segundo-EDv-ED.



    Narra o reclamante tratar-se, na origem, de ação de improbidade administrativa, na qual foi condenado por violação a princípios da Administração Pública, de forma culposa, em razão de, na condição de prefeito de Quirinópolis/GO, ter realizado doações imobiliárias a seu assessor. Relata não ter sido apontado inciso específico do rol taxativo do art. 11 da Lei de Improbidade para fundamentar sua condenação. 



    Argumenta que as disposições da Lei 14.230/2021, por serem mais benéficas, deveriam ter sido aplicadas ao caso concreto, independentemente do ato ser culposo ou doloso. Sustenta, nesse sentido, que o Tribunal reclamado, ao afastar a retroatividade da referida lei, afrontou a autoridade da decisão da Suprema Corte no julgamento do ARE 803.568, bem como descumpriu a tese firmada no ARE 843.989-RG (Tema 1.199). 



    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada. No mérito, pugna pela procedência da presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e julgar improcedente a ação de improbidade administrativa. 



    Devidamente citado, o beneficiário da decisão reclamada apresentou contestação, alegando, em síntese, o acerto do acórdão impugnado, uma vez que, ao fixar a tese do Tema 1.199, a Suprema Corte “não indicou em nenhum momento a aplicação retroativa da nova redação conferida ao artigo 11 da LIA” (doc. 36, p. 11).



    Dispensa-se, no caso concreto, a manifestação da Procuradoria-Geral da República, ante o caráter reiterado da matéria, nos termos do parágrafo único do art. 52 do RISTF.



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022 - grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022 - grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022 - grifei).



    Fixadas as premissas, verifica-se de plano o não cabimento da presente reclamação quanto à alegação de ofensa ao ARE 803.568-AgR-segundo-EDv-ED, na medida em que invoca a violação de precedente destituído de caráter vinculante. Com efeito, a decisão do Supremo Tribunal Federal no referido julgado não tem efeitos erga omnes, constituindo processo de índole meramente subjetiva. 



    O cabimento da reclamação com fundamento em decisão de índole subjetiva depende do fato de ter o reclamante integrado a relação processual do recurso paradigma, o que não ocorre no caso concreto. Neste sentido são os seguintes precedentes: Rcl 31.737 AgR/MG, Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/05/2019; Rcl 29.200 AgR/SP. Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/11/2018, Rcl 33.201 AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25/04/2019. E ainda: 



    “Agravo regimental. Alegada violação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários nº 666.589 e nº 1.013.076 e no Agravo Regimental na Reclamação nº 26.874. Paradigmas de caráter subjetivo. Agravo regimental não provido. 



    1. Segundo a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não se conhece de reclamação fundada em precedentes sem eficácia geral e vinculante de cuja relação processual o reclamante não tenha feito parte. 



    2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. Precedentes. 



    3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 56.029-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 10/1/2023).



    Destarte, não tendo o paradigma invocado pelo reclamante eficácia erga omnes e não tendo o reclamante integrado a relação processual no ARE 803.568-AgR-segundo-EDv-ED, constata-se manifestamente incabível a presente reclamação nesse ponto. A via processual estreita da reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sob pena de desvirtuamento de todo o sistema recursal vigente. Neste sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO PROPOSTA COM O INTUITO DE DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5º, I, DO CPC/2015. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado e acobertado pela coisa julgada, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734 do STF. 2. Reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo recursal ou ação rescisória. Agravo regimental conhecido e não provido”. (Rcl 14.418 AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30/10/2019).



    Verifica-se, ademais, que a presente reclamação tem entre seus fundamentos a alegada ofensa ao Tema 1.199 da repercussão geral, cuja tese transcrevo: 



    Tema 1.199: "1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 



    2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 



    3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 



    4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei." (ARE 843.989, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 12/12/2022 - grifei).



    Com efeito, no referido julgamento, o Plenário desta Suprema Corte entendeu ser aplicável a Lei 14.230/2021 aos processos relacionados ao ato de improbidade administrativa culposo, cujas decisões ainda não tenham transitado em julgado. Isto é, a referida lei não alcança decisões acobertadas pela coisa julgada ou em fase executória. Assim, conforme depreende-se do voto do E. Min. Rel. Alexandre de Moraes no julgamento do Tema 1.199: 



    “Ao revogar a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, entretanto, a Lei 14.230/2021, não trouxe qualquer previsão de ‘anistia’ geral para todos aqueles que, nesses mais de 30 anos de aplicação da LIA, foram condenados pela forma culposa de artigo 10; nem tampouco determinou, expressamente, sua retroatividade ou mesmo estabeleceu uma regra de transição que pudesse auxiliar o intérprete na aplicação dessa norma – revogação do ato de improbidade administrativa culposo – em situações diversas como ações em andamento, condenações não transitadas em julgado e condenações transitadas em julgado.” (ARE 843.989, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 12/12/2022 - grifei).



    In casu, sustenta o reclamante que o Tribunal a quo deixou de aplicar o princípio da retroatividade da lei mais benéfica ao caso sub examine, em evidente afronta à tese firmada no julgamento do Tema 1.199. Confira-se, a propósito, os seguintes excertos do acórdão impugnado (doc. 6, p. 7-8): 



    “Como se observa, o STF consignou a necessidade da configuração do elemento subjetivo doloso para a caracterização dos atos de improbidade administrativa em geral, destacando que as condenações ainda não transitadas em julgado, com base na prática de condutas culposas ou sem afirmação expressa do dolo, sejam reapreciadas pelas instâncias de origem, a fim de que haja a identificação ou não de dolo do agente. 



    Na situação em apreço, porém, não se configurou a necessidade de conformação do acórdão recorrido ao que foi decidido pelo STF, isso porque o Pretório Excelso confirmou a natureza civil dos atos de improbidade administrativa e suas respectivas sanções, motivo pelo qual não há aplicação automática do princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica. 



    Em relação à tipicidade da conduta, as instâncias ordinárias concluíram que houve a demonstração do elemento subjetivo doloso na conduta do agente, conclusão que vale transcrever (fl. 395, grifo acrescido): 



    Na hipótese dos autos, em que pese a tentativa de os processados darem uma aparência de legalidade e até de habitualidade da prática, confirmaram a irregularidade, como narrado pelo órgão ministerial. Houve uma doação feita pelo prefeito para um de seus assessores à época, sem o preenchimento de critérios objetivos para tanto e, posteriormente, emitido novo título, agora em favor do adquirente do lote a título oneroso, demonstrando a utilização de meio ardil para encobrir o dolo nas condutas dos apelantes (prefeito e assessor). 



    A referida conclusão não foi alterada nesta instância especial, em face do não conhecimento dos recursos a ela dirigidos (fls. 842-848 e 928-941). 



    Desse modo, como não se trata de condenação por ato de improbidade administrativa culposo praticado anteriormente à vigência das novas disposições da Lei de Improbidade Administrativa, é desnecessária a adoção de qualquer providência destinada ao reexame do elemento subjetivo da conduta. 



    Saliente-se, a propósito, que a tese constante do Tema n. 1.199 não se refere à necessidade de comprovação do dolo específico do agente condenado pela prática de ato de improbidade administrativa.” (grifei).



    Em que pese a argumentação do reclamante, a leitura dos autos revela que o conteúdo da decisão ora reclamada não destoa daquilo que ficou decidido no recurso paradigma. Isso porque o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça indicou expressamente a conduta dolosa do agente, a qual serviu de fundamentação para afastar a aplicação retroativa da Lei 14.230/2021, pleiteada pelo reclamante. 



     À luz deste contexto fático, cuja revisão não se revela possível no âmbito da reclamação, vislumbra-se correta a decisão impugnada ou, ao menos, não se revela qualquer teratologia. 



    Saliente-se no ponto ser pacífica a jurisprudência deste STF no sentido de que a reclamação fundada em má-aplicação de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral demanda a demonstração de teratologia na aplicação do paradigma, haja vista competir precipuamente aos tribunais locais a aplicação das decisões vinculantes dos tribunais superiores aos casos concretos. Destarte, não tendo sido demonstrada qualquer teratologia no caso concreto, a presente reclamação não merece prosperar. Nesse sentido: 



    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO RECLAMADA. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo Interno em reclamação que impugna acórdão proferido pelo TJGO que manteve a condenação do agravante pela prática de improbidade administrativa, ante a realização de contratos de doações de bens públicos sem licitação.



    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO



    2. Discute-se a suposta usurpação da competência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao aplicar a tese firmada no Tema 1.199-RG, ARE 843.989, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O Tribunal de origem decidiu em conformidade com a tese fixada por esta CORTE no julgamento do Tema 1.199 da Repercussão Geral, no qual consignado que a Lei 14.230/2021 reiterou a regra geral de necessidade de comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação do ato de improbidade administrativa, exigindo em todas as hipóteses a presença do elemento subjetivo do tipo DOLO, conforme se verifica nas novas redações dos artigos 1º, §§ 1º e 2º; 9º, 10, 11. A partir da Lei 14.230/2021, foi revogada a modalidade culposa prevista no artigo 10 da LIA.



    4. Cotejando o decisum reclamado, que aponta expressamente a existência de dolo na conduta, com a tese acima mencionada e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega violar a competência deste TRIBUNAL.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 68.153-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 8/7/2024).



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento na sistemática da repercussão geral. Reclamação constitucional. Sucedâneo recursal. Ação manifestamente infundada. Multa por litigância de má-fé. Agravo regimental não provido. 



    1. Ausente a demonstração de teratologia da decisão da Corte de origem em que se aplica entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral, bem como improcedentes as razões para a superação dos precedentes obrigatórios.



    2. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma (art. 317, § 1º, RISTF), o que justifica a incidência da multa do § 4º do art. 1.021 do CPC.



    3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.” (Rcl 28.283-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 17/11/2017, grifei).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. PRECLUSÃO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. DESCABIMENTO DA VIA PARA ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DIREITO OBJETIVO. 



    1. Não cabe recurso extraordinário contra decisão do STJ em recurso especial para alegar questão nascida no segundo grau.



    2. Ausência de teratologia da decisão que negou trâmite a recurso extraordinário com base no tema 339 da repercussão geral.



    3. Não cabe reclamação por afronta a direito objetivo.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 23.923-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 09/11/2016, grifei).



    Consigne-se, ainda, que a reclamação constitui via processual excepcional, que não se presta ao papel de sucedâneo recursal e que, após o exame da existência de repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, compete aos tribunais de origem a aplicação das decisões vinculantes aos casos concretos.



    Impende destacar, por fim, que a alegação do reclamante de que não teria havido dolo no caso concreto não pode ser analisada no presente feito, por demandar revolvimento do conjunto-fático probatório adjacente ao processo de origem, o que não se admite na via estreita da reclamação. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA N. 1.199. LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 14.230/2021. ATOS CULPOSOS. RETROATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO NA EXCEPCIONAL VIA DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, QUE NÃO É SUCEDÂNEO RECURSAL. APLICAÇÃO ADEQUADA DO TEMA EM RG. AGRAVO DESPROVIDO”. (Rcl 67.124-AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 11/7/2024). 



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO, com fundamento no artigo 932, VIII, do CPC e 161, parágrafo único, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de setembro de 2024



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente